Tribunal: TJBA
Processo: 8068052-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068052-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXSANDRA DA SILVA PORTELLA e outros (2)

Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, RONALDO DO MONTE PESSOA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
OPERAÇÃO “MOTOBOSS”.
TRÁFICO DE DROGAS
E
LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Alexsandra
d
a Silva Portella, presa preventivamente no contexto da Operação “Motoboss”, deflagrada para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em Feira de Santana/BA. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada na conversão da prisão temporária em preventiva e pleiteou a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, sob o argumento de que a
P
aciente é mãe de criança menor de 12 anos
. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) definir se a
P
aciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da maternidade, nos termos do art. 318-A do CPP; (iii) analisar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão temporária
da Paciente
em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em robusto conjunto probatório oriundo de investigação policial, que inclui relatórios de inteligência financeira e dados bancários e fiscais, apontando a atuação estável e estruturada da organização criminosa.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece como idônea a fundamentação ancorada na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa como forma de garantir a ordem pública, o que se aplica ao caso em tela.

5. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, embora relevante, não impõe automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessário avaliar o contexto fático concreto. No caso, há elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

6.
Ademais,
não há comprovação nos autos de que a criança esteja em estado de abandono ou risco iminente, tampouco de que não existam outros familiares que possam, ainda que provisoriamente, responsabilizar-se pelos cuidados do menor.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
não
são suficientes frente à complexidade da organização investigada e à necessidade de garantir a
ordem pública e a eficácia da
instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada quando baseada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciem a gravidade da conduta, a estruturação de organização criminosa e o risco à ordem pública.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos não possui caráter automático, sendo admissível sua negativa diante de elementos que indiquem risco de reiteração delitiva ou à instrução criminal.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando não forem suficientes para conter a atuação de organização criminosa e proteger o acervo probatório da investigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 318, V, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.10.2008; STF, HC nº 249.163/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 171.255/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 809.174/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8068052-23.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA
e
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO
, em favor de
ALEXSANDRA DA SILVA PORTELLA
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-se inalterado o decreto
cautelar
em desfavor d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02